Tribunal: TJMT
Processo: 0008407-50.2004.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008407-50.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RINALDO DE OLIVEIRA RANGEL - CPF: 544.768.521-49 (APELANTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), VANESSA SAEKO WATANABE - CPF: 030.064.249-05 (ADVOGADO), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1.199 DO STF – ART. 1.030, II, CPC – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FRAUDE NA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO NO DETRAN/MT – ESQUEMA FRAUDULENTO DEMONSTRADO – DOLO – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – JUÍZO DE RETRAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO MANTIDO.

1. NO CASO, RESTANDO Demonstrado o dolo na conduta do agente, não se verifica a existência de divergência com os fundamentos adotados na Tese de Repercussão Geral AFETA DO TEMA N. 1.199 DO STF.

2. “A Tese de Repercussão Geral (Tema nº 1199) não impôs novo julgamento da causa à luz da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. De outro lado, cuida-se de questão a ser analisada pelo Tribunal Superior no julgamento do recurso especial.”
(TJMT, JUÍZO DE RETAÇÃO N. 0042761-86.2013.8.11.0041, 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, REL. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, J. 18.07.2023).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame do v. acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n. 129.353/2015 (id. 104394450 – pág. 189/202), interposto por Rinaldo de Oliveira Rangel nos autos da ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A Exma. Vice-Presidente deste Tribunal devolveu a esta Câmara os autos, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do CPC, por entender que o julgamento do ARE n. 843.989/PR (Tema 1.199), tomado como paradigma, nos termos da aludida norma legal, diverge do julgamento deste apelo, acerca da possibilidade da retroatividade das alterações trazidas pela Lei n. 14.230/2021, quando não houver condenação transitada em julgado, bem como a necessidade de comprovação do dolo específico para configuração do ato de improbidade administrativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão proferido no julgamento do n. 129.353/2015, interposto por Rinaldo de Oliveira Rangel nos autos da ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, realizado em 21.07.2021, pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, reformou em parte a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, apenas para reduzir o quantum da multa civil para o correspondente a 10 (dez) vezes a remuneração percebida à época pelo exercício do cargo junto ao DETRAN/MT, mantendo as demais disposições da sentença, inclusive no tocante ao dolo empregado pela parte (id. 104394450 – pág. 189/202).

Interposto o Recurso Especial pelo apelante, a i. Desa. Vice-Presidente, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do CPC, determinou o retorno dos autos ao Relator para a verificação de um possível juízo de retratação em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (
Tema 1.199
) (id. 160413158).

A tese de repercussão geral, firmada no julgamento do ARE n. 843.989/PR (Tema 1.199), tomado como paradigma, é a seguinte,
verbis
:

“[...]

Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’. [...]”
(STF, Tribunal Pleno, ARE n. 843.989/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08.2022 – negritei e grifei).

Contudo, a despeito de eventuais digressões abordadas
en passant
no v. acórdão paragonado/equiparado, proferido pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo
,
mostra-se distinto com o tema discutido neste recurso de apelação do entendimento adotado no Agravo em Recurso Extraordinário mencionado, firmado sob o rito dos recursos repetitivos.

Com efeito, imprescindível é a realização do denominado
distinguishing,
método de comparação entre o caso em tela e o precedente invocado,

previsto no art. 489, §1º, inc. VI, do CPC:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§1º.
Não se considera fundamentada

qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão
, que:

(...)

VI -
deixar de seguir
enunciado de súmula,
jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”

(negritei).

In casu
, com a devida vênia, o v. acórdão não violou o Tema n. 1.199 do STF, tendo em vista que nele restou devidamente verificado a existência de dolo na conduta do agente, conforme registrado no voto condutor, vejamos,
verbis
:

“Destarte, considerando a inquestionável violação dos princípios da Administração Pública, em especial os da legalidade, moralidade e transparência por parte do servidor público Rinaldo, que fraudou o sistema de emissão de carteiras de habilitações de forma a possibilitar a emissão de documentos ideologicamente falsos, bem como a participação do terceiro Demétrio na condição de intermediador do esquema ilícito, escorreita a condenação dos Apelantes pela prática de improbidade administrativa”
(id. 104394450 – pág. 199).

Por outro lado, é certo que o Tema n. 1.199 do STF não impôs novo julgamento da causa, à luz da Lei n. 14.230/2021, que alterou a Lei n. 8.429/1992, de modo que a questão de mérito deve ser analisada pelo Tribunal Superior no julgamento do Recurso Especial interposto por Rinaldo de Oliveira Rangel, mormente pelo fato de que esta Câmara procedeu ao julgamento da causa em conformidade com a lei vigente à época do julgamento.

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao analisar questão semelhante, verbis:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — JULGAMENTO DA CAUSA EM CONFORMIDADE COM A LEI VIGENTE À ÉPOCA — ACÓRDÃO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE — INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS ADOTADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMA — AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO À LUZ DA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, NA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 1199).

Demonstrado, no acórdão, o dolo na conduta do agente, não se verifica a existência de divergência com os fundamentos adotados na Tese de Repercussão Geral (Tema nº 1199).

A Tese de Repercussão Geral (Tema nº 1199) não impôs novo julgamento da causa à luz da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. De outro lado, cuida-se de questão a ser analisada pelo Tribunal Superior no julgamento do recurso especial
.

Acórdão mantido.”

(
Juízo de Retração n
. 0042761-86.2013.8.11.0041, 2ª
Câmara de Direito Público d Coletivo
,
Rel. Des. Luiz Carlos da Costa
, j. 18.07.2023 –
negritei e grifei
).

Dito isso, ante a especificidade do caso em questão, nota-se a inocorrência de qualquer afronta ao quanto disposto no ARE n. 843.989/PR (Tema 1.199), tomado como paradigma.

Dito isso, ante o Juízo Negativo de Retratação, deve ser
RATIFICADO
o v. acórdão, remetendo-se os autos a i. Des. Vice-Presidente, para os devidos fins anotados na lei processual civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023